Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-42.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010279-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA - CPF: 023.399.641-99 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010279-42.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Philips do Brasil LTDA

Recorrida(s):

Robson Henrique de Figueiredo Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO. VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO PRODUTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIDA ÚTIL DO APARELHO. PRODUTO DURÁVEL. PRODUTO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO NÃO SANADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento que o produto apresentou vício após ter expirado o prazo da garantia legal e contratual. Explica que assegura ao consumidor o prazo de garantia de 365 dias (90 dias obrigatórios mais 275 adicionais) contados a partir da entrega do produto. Assim, o aparelho em questão foi adquirido em 19/11/2021, no qual sua garantia de 12 meses findou-se no mês de Novembro de 2022, desta forma para que houvesse o eventual reparo, a parte deveria arcar com o custo do orçamento gerado pela assistência técnica autorizada.

2. Faço uma breve narrativa dos fatos: o consumidor adquiriu uma TV da marca Philips, modelo TV PHILIPS 50PUG7625, em 19/11/2021, no valor de R$2.399,99. O produto apresentou vício em 09/12/2022; em 12/12/2022 o consumidor realizou reclamação no SAC da fabricante; em 16/01/2023 o produto foi encaminhado para a assistência técnica, contudo, o conserto não foi realizado, sob o fundamento de que já havia transcorrido o prazo da garantia, sendo lhe cobrado o valor de R$ 2.225,00 para a realização dos reparos.

3. A responsabilidade do fabricante não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3º. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1787287 SP 2018/0247332-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

4. Nesse mesmo sentido é de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. VIDA ÚTIL DO APARELHO. PRODUTO DURÁVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. 1. A responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3º. Precedentes do STJ. 2. Em face de vício oculto que afeta o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, que optou pelo ressarcimento dos valores, necessário o retorno das partes ao status quo ante. 3. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a recusa de assistência técnica para reparo do aparelho foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento, na medida em que restou impedido de utilizar o aparelho como meio de trabalho e para atividades cotidianas. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.(TJ-DF 07119749220228070020 1694927, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

5. No caso em apreço, é evidente que se trata o caso de vício oculto. Assim o prazo decadencial passa fluir da ciência inequívoca desse vício, conforme dispõe artigo 26, § 3º do CDC. Logo, não há falar em fluência do prazo a partir da aquisição da TV da marca Philips, modelo TV PHILIPS 50PUG7625 e sim da constatação do vício oculto.

6. Sabe-se que o vício redibitório se traduz como o vício oculto do bem que o torna impróprio a seu uso, eis que inerente à essência do produto e tem o condão de torna-lo imprestável ao fim a que se destina ou mesmo, de vir a reduzir a sua capacidade de utilização e essa responsabilidade do fabricante tem fundamento no princípio da garantia, inerente aos negócios jurídicos onerosos, dispensando, portanto, do dolo da parte Recorrente, que assumirá objetivamente a obrigação de ressarcir os prejuízos.

7. Ademais, considerando a vida útil de um aparelho de televisão não é razoável o defeito relatado (linhas na tela) em apenas 01 ano e 01 mês, tornando-o obviamente impróprio ao fim a que se destina. Ressalto ainda que não se pode exigir do consumidor a fácil constatação de defeito interno na fabricação do produto, no caso, queima do display, por isso, o termo inicial da decadência do direito de reclamar por vício dessa natureza ocorreu no momento da constatação (art. 26, § 3º, do CDC), e não na data da compra.

8. Portanto, estando comprovado que o vício somente se tornou evidente em 09/12/2022, isto é quando a televisão apresentou “uma linha na tela”, não havendo nos autos provas de que o problema tenha decorrido de mau uso do produto, certo é que o Recorrente é responsável pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo consumidor.

9. Se o vício apresentado na televisão não foi sanado, mesmo depois de encaminhado para a assistência técnica e tampouco ocorreu a sua substituição, dá ensejo à restituição da quantia paga, se esta foi a escolha do consumidor (art.18, §1º, II), bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pelo consumidor, que mesmo depois de inúmeras tentativas de solução administrativa não teve seu problema solucionado, ficando impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial para condenar a Reclamada a:
a)
pagar o valor de R$ 2.399,99 (dois mil trezentos e trinta e nove e nove reais e noventa e nove centavos), com juros e correção desde a data do desembolso (21/11/2021) a título de danos materiais, na forma simples, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária (IGP-M/FGV) desde o efetivo desembolso; e
b)
pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (IGP-M/FGV) a partir desta data (súmula 362 do STJ)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024